Tribunal: TJSP
Processo: 2129443-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de regresso. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela autora, ora recorrente. Decisão mantida. Apesar de aplicáveis as normas protetivas do CDC, não há falar em inversão do onus probandi. Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC. Ausência de verossimilhança das alegações da seguradora, bem como de comprovação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de regresso. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela autora, ora recorrente. Decisão mantida. Apesar de aplicáveis as normas protetivas do CDC, não há falar em inversão do onus probandi. Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC. Ausência de verossimilhança das alegações da seguradora, bem como de comprovação de hipossuficiência técnica perante a concessionária de serviços públicos. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000695865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2129443-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A, é agravado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES
D'ANGELO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2129443-72.2020.8.26.0000 -Voto no 11.138
2
Agravo de Instrumento no 2129443-72.2020.8.26.0000
Agravante: Tokio Marine Seguradora S/A
Agravado: Elektro Redes S/A
COMARCA: Votuporanga
VOTO N° 11.138
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
de
regresso.
Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de
inversão do ônus da prova formulado pela autora, ora
recorrente. Decisão mantida. Apesar de aplicáveis as normas
protetivas do CDC, não há falar em inversão do onus probandi.
Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC. Ausência de
verossimilhança das alegações da seguradora, bem como de
comprovação
de
hipossuficiência
técnica
perante
a
concessionária de serviços públicos. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão que, nos autos de ação de regresso, indeferiu o pedido de
inversão do ônus da prova formulado pela autora, ora recorrente.
Sustenta a agravante que se sub-rogou nos direitos de
seu segurado, razão pela qual aplicáveis à hipótese as normas protetivas do
CDC, notadamente as relacionadas ao onus probandi.
Diante disso, pugna pela aplicação do art. 6o, VIII, do
CDC, uma vez que tecnicamente hipossuficiente em relação à
concessionária de energia elétrica.
Recurso tempestivo, preparado, processado sem a
concessão de efeito suspensivo (fls. 100/101) e contraminutado (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2129443-72.2020.8.26.0000 -Voto no 11.138
3
104/112).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Isso porque, apesar de aplicáveis as normas protetivas
do CDC no presente caso, os requisitos do art. 6o, VIII, do mencionado
diploma não se encontram preenchidos na hipótese.
Isso porque as alegações da seguradora são inverossímeis, bem como não há comprovação de qualquer
hipossuficiência técnica perante a concessionária de serviços públicos,
tendo em vista seu notório poderio econômico e, portanto, a plena
possibilidade de produzir a prova necessária, ainda que mediante a
contratação de técnicos especializados para tanto, se for o caso.
Nesse sentido já se manifestou este E. Tribunal de
Justiça em casos análogos:
“Agravo de instrumento. Ação de
Regresso por Sub-Rogação. Energia elétrica. Oscilação no
fornecimento. Danificação de equipamentos. Cobertura do
sinistro pela Seguradora. DECISÃO que indeferiu o pedido de
inversão do ônus da prova. INCONFORMISMO da autora
deduzido no Recurso. EXAME: Relação contratual havida entre
o segurado e a Concessionária ré que se sujeita às normas do
Código de Defesa do Consumidor, que se estendem à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2129443-72.2020.8.26.0000 -Voto no 11.138
4
Seguradora em razão da sub-rogação, "ex vi" do artigo 786,
"caput", do Código Civil. Ausência de configuração dos
requisitos
de
verossimilhança
das
alegações
ou
da
hipossuficiência técnica ou econômica da Seguradora autora
para a pretendida inversão do ônus probatório. Inteligência do
artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2007199-44.2020.8.26.0000; Relator (a): Daise
Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro de Barueri - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/05/2020; Data de Registro: 19/05/2020)
“PROCESSUAL CIVIL - Prestação de
serviço - Fornecimento de energia elétrica - Danos a
equipamentos eletrônicos por oscilação na rede - Pagamento de
indenizações a segurados - Ação de regresso da seguradora
contra a concessionária de serviço público, fornecedora de
energia elétrica - Decisão de primeiro grau que indefere pedido
de inversão do ônus da prova - Agravo interposto pela autora -
Ônus da autora de provar que os danos causados decorreram
de oscilação na rede elétrica - Recurso desprovido” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2263027-75.2019.8.26.0000; Relator
(a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campo Limpo Paulista - 2a
Vara; Data do Julgamento: 16/01/2020; Data de Registro:
16/01/2020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2129443-72.2020.8.26.0000 -Voto no 11.138
5
A manutenção a r. decisão ora impugnada é medida
que se impõe.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora